Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724887-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DEPIERI AGRAVADO: PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor EDSON DEPIERI, em face de decisão de ID 239109002 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n°. 0712351-18.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido do autor consistente na declaração de impossibilidade de cobrança de quaisquer custas processuais, e determinou que se aguardasse o fim do prazo para o autor efetuar o recolhimento das custas finais. Em suas razões recursais (Id. 73119553) o agravante afirma que a condenação ao pagamento de custas processuais é ilegal, uma vez que a desistência da ação foi requerida antes da consolidação da relação processual. Aduz que a condenação ao recolhimento de custas processuais é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser suscitada a qualquer tempo e não está sujeita à preclusão. Argumenta que o D. Juízo, ao proferir sentença e condenar o ora agravante ao recolhimento das custas processuais, ignorou a exceção à regra do art. 90 do CPC, que trata acerca das custas em caso de desistência. Defende que o art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição e o não pagamento das custas processuais, em caso de desistência da ação antes da citação. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, “a) O recebimento deste Agravo de Instrumento, com a concessão e efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão que impôs ao agravante o pagamento de custas processuais; b) Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da decisão agravada, desconstituindo-se a exigência de custas processuais em razão da desistência apresentada antes da citação”. Preparo em ID. 57511747. É o relato. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor, ora agravante, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do agravado, momento em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia o pedido foi indeferido por meio da decisão de ID 231895561 (autos de origem). Após, o agravante requereu a desistência da ação. Ato contínuo, foi proferida sentença homologando o pedido de desistência e determinando que o autor arcasse com eventuais custas remanescentes. Intimado para o pagamento das custas finais apuradas pela contadoria judicial, o autor apresentou manifestação de ID 238948434, chamando o feito à ordem para que fosse declarada a impossibilidade de pagamento de custas, ante a desistência da ação antes da citação. Ato contínuo, foi proferida a decisão de ID 239109002, ora agravada, indeferindo o pedido do autor e determinando que se aguardasse o fim do prazo para o autor efetuar o recolhimento das custas finais. Neste contexto, a despeito das alegações da agravante acerca da ausência de preclusão da matéria, verifica-se que a matéria aventada no presente agravo, qual seja, a cobrança das custas finais, restou decidida em sentença, sem que a parte tenha se insurgido sobre ela em momento oportuno. Nesse quadro, à luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em virtude da preclusão da matéria objeto de irresignação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo não conhecimento do agravo de instrumento; e (ii) verificar se a impenhorabilidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reexaminada a qualquer tempo, mesmo após decisão definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica cerceamento de defesa, sobretudo porque a parte, no exercício de seu direito de defesa, maneja o recurso cabível em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interpostos. 4. Embora matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, submetem-se à preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão após decisão definitiva. 5. O entendimento contrário comprometeria a estabilidade das relações processuais, e violaria o artigo 505 do CPC, bem como os princípios da eficiência e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias de ordem pública já decididas em definitivo.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 505. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no REsp 2.039.245/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.406.642/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/11/2024; STJ, AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe. 12/11/2019. (Acórdão 2006140, 0732917-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.)” (grifo nosso) Assim, em virtude da manifesta preclusão da matéria debatida no agravo, os pontos abordados pelo recorrente não comportam qualquer dilação probatória, sob pena de colocar em risco a segurança processual. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de tema precluso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora